Tribunal: TJDFT
Processo: 0715484-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0715484-47.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LIA SAMANTHA ROLAN BARBOSA AGRAVADO: LUCAS GUTEMBERG TOSTA DESPACHO Reporto-me ao pedido de ID 18751286. Compulsando os autos, verifico que a petição na verdade é um pedido de reconsideração, pois insiste no arresto prévio dos bens do devedor. Aguarde-se a manifestação do juízo a quo sobre uma possível citação por edital no processo originário, sob pena de supressão de instância. Assim, indefiro o pedido de reconsideração. Portanto, nada a prover. P.I. Brasília-DF, 22 de agosto de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator